Tribunal: STJ
Processo: 5000692-14.2024.8.24.0523
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-12-16

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2231410 - SC (2025/0334205-6)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: THIAGO MARTINS DA SILVA
ADVOGADO
: OSVALDO JOSE DUNCKE - SC034143
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
ESPECIAL.
ACORDO
DE
NÃO
PERSECUÇÃO
PENAL.
PRECLUSÃO DIANTE DA INÉRCIA DEFENSIVA QUANTO À
IMPUGNAÇÃO DA RECUSA MINISTERIAL (ART. 28-A, § 14, DO
CPP). TRÁFICO PRIVILEGIADO. DOSIMETRIA. UTILIZAÇÃO DA
NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA EXCLUSIVAMENTE NA
TERCEIRA FASE PARA MODULAÇÃO DA FRAÇÃO DO § 4o DO
DA
AUSÊNCIA DE
. TESE
ART. 33
LEI 11.343/2006.
BIS IN IDEM
DE REVALORAÇÃO JURÍDICA. DECISÃO AGRAVADA QUE
ENFRENTOU O MÉRITO SEM INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ.
FUNDAMENTOS DETERMINANTES NÃO ESPECIFICAMENTE
INFIRMADOS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A negativa de oferecimento do ANPP foi corretamente mantida,
operando-se a preclusão, pois a defesa, embora cientificada da recusa
ministerial, não utilizou o procedimento do
-A, § 14, do CPP no
art. 28
momento oportuno.
2. Não há
quando a natureza e a quantidade da droga são
bis in idem
valoradas apenas na terceira fase da dosimetria para modular a fração da
minorante do tráfico privilegiado, desde que tais vetores não tenham sido
utilizados para exasperar a pena-base, em consonância com os julgados:
HC n. 725.534/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Terceira Seção, DJe
de
e ARE 666.334/AM (STF).
1/6/2022;
3. A decisão agravada enfrentou o mérito da controvérsia e não se apoiou
na
sendo impertinente a alegação de que se buscava
Súmula 7/STJ,
“revaloração jurídica” do conjunto fático-probatório.
4. Ausente impugnação eficaz aos fundamentos determinantes do decisum
agravado — preclusão quanto ao ANPP e adequação da modulação do
redutor do § 4o do
da
—, mantém-se a decisão
art. 33
Lei 11.343/2006
recorrida.
5. Agravo regimental não provido.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA53092652 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/12/2025 19:19:53
Publicação no DJEN/CNJ de 17/12/2025. Código de Controle do Documento: b2f932fc-ceee-4245-b078-9d89825c6056

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Maria Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
12 de dezembro de 2025

Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA53092652 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/12/2025 19:19:53
Publicação no DJEN/CNJ de 17/12/2025. Código de Controle do Documento: b2f932fc-ceee-4245-b078-9d89825c6056

AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2231410 - SC (2025/0334205-6)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: THIAGO MARTINS DA SILVA
ADVOGADO
: OSVALDO JOSE DUNCKE - SC034143
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
ESPECIAL.
ACORDO
DE
NÃO
PERSECUÇÃO
PENAL.
PRECLUSÃO DIANTE DA INÉRCIA DEFENSIVA QUANTO À
IMPUGNAÇÃO DA RECUSA MINISTERIAL (ART. 28-A, § 14, DO
CPP). TRÁFICO PRIVILEGIADO. DOSIMETRIA. UTILIZAÇÃO DA
NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA EXCLUSIVAMENTE NA
TERCEIRA FASE PARA MODULAÇÃO DA FRAÇÃO DO § 4o DO
DA
AUSÊNCIA DE
. TESE
ART. 33
LEI 11.343/2006.
BIS IN IDEM
DE REVALORAÇÃO JURÍDICA. DECISÃO AGRAVADA QUE
ENFRENTOU O MÉRITO SEM INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ.
FUNDAMENTOS DETERMINANTES NÃO ESPECIFICAMENTE
INFIRMADOS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A negativa de oferecimento do ANPP foi corretamente mantida,
operando-se a preclusão, pois a defesa, embora cientificada da recusa
ministerial, não utilizou o procedimento do
-A, § 14, do CPP no
art. 28
momento oportuno.
2. Não há
quando a natureza e a quantidade da droga são
bis in idem
valoradas apenas na terceira fase da dosimetria para modular a fração da
minorante do tráfico privilegiado, desde que tais vetores não tenham sido
utilizados para exasperar a pena-base, em consonância com os julgados:
HC n. 725.534/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Terceira Seção, DJe
de
e ARE 666.334/AM (STF).
1/6/2022;
3. A decisão agravada enfrentou o mérito da controvérsia e não se apoiou
na
sendo impertinente a alegação de que se buscava
Súmula 7/STJ,
“revaloração jurídica” do conjunto fático-probatório.
4. Ausente impugnação eficaz aos fundamentos determinantes do decisum
agravado — preclusão quanto ao ANPP e adequação da modulação do
redutor do § 4o do
da
—, mantém-se a decisão
art. 33
Lei 11.343/2006
recorrida.
5. Agravo regimental não provido.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA53092285 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/12/2025 19:20:54
Código de Controle do Documento: a220a353-3d02-4fb7-adf1-f7cb25c1af2c

Trata-se de agravo regimental interposto por THIAGO MARTINS DA SILVA
contra decisão que negou provimento ao recurso especial.
Extrai-se dos autos que o réu foi condenado pela prática do crime previsto no
§ 4o, da
à pena de 3 anos e 4 meses de reclusão, em regime
art. 33,
Lei n. 11.343/2006,
inicial aberto, e ao pagamento de 333 dias-multa, com substituição da pena privativa de
liberdade por duas restritivas de direitos, reconhecimento de detração de 31 dias e
concessão do direito de recorrer em liberdade (e-STJ fl. 386).
Em apelação, a sentença condenatória foi mantida, com o recurso defensivo
conhecido e desprovido, em acórdão assim ementado (e-STJ fl. 387):
PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. CRIMES CONTRA
A SAÚDE PÚBLICA.
TRÁFICO DE DROGAS (
ARTS. 33, CAPUT, § 4o).
LEI 11.343/2006,
SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. Pleito de
oferecimento de acordo de não persecução penal diante da readequação da
pena fundada em decisão do Supremo Tribunal Federal no HC 185.913/DF,
proferida pelo Plenário em 18 de setembro de 2024. Manifestação do ministério
público em sede de contrarrazões em sintonizada com a nova interpretação do
-A do CPP. todavia, recusada oferta de acordo por entender não ser
art. 28
devida a concessão do benefício. Alegação de que a medida não se mostra
suficiente para a reprovação e a prevenção da infração. resposta que torna
desnecessária a conversão dos autos ao juízo de primeiro grau, sendo suficiente
cientificação da defesa. discussão devidamente superada.
MÉRITO. insurgência RESTRITA À DOSIMETRIA. emprego da natureza e
quantidade de entorpecentes na terceira fase da dosimetria para a fixação da
fração decorrente da aplicação do § 4o DO
DA LEI DE DROGAS.
ART. 33
análise que, vinculada aos demais fatos traduzidos na sentença, permite o Uso
dos referidos Vetores para a modulação na derradeira etapa da dosimetria.
SENTENÇA MANTIDA. recurso não provido.

No presente agravo regimental, a defesa sustenta o cabimento e a
tempestividade do inconformismo, afirma que a decisão agravada, ao parcialmente
conhecer e negar provimento ao recurso especial, aplicou indevidamente o óbice da
pois não se pretende reexame de provas, mas revaloração jurídica de fatos
Súmula 7/STJ,
incontroversos e controle da fundamentação, reputada genérica e contraditória nas decisões
de origem (e-STJ fls. 389/392). Alega, ainda, equívoco na aplicação do
§ 4o, do
art. 1.043,
e do
§ 4o, do RISTJ, pugnando pelo afastamento dos óbices
CPC/2015
art. 266,
processuais (e-STJ fls. 391/392).
Documento eletrônico VDA53092285 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/12/2025 19:20:54
Código de Controle do Documento: a220a353-3d02-4fb7-adf1-f7cb25c1af2c

Requer o provimento do agravo regimental, para que se dê provimento ao
recurso especial, reconhecendo as violações à lei federal e procedendo à correta
revaloração jurídica das provas e à aplicação adequada dos dispositivos legais invocados (e-
STJ fl. 393).
É o relatório.
VOTO
O agravo não comporta provimento.
Na decisão agravada, consignou-se, quanto ao ANPP: “No ponto, o acórdão
recorrido corrobora a orientação jurisprudencial desta Corte de que ‘Se a defesa discordava
da opção ministerial pelo não oferecimento do ANPP, deveria ter se valido do
procedimento previsto no
-A, § 14, do CPP no momento processual oportuno, o que
art. 28
não fez’ (AgRg no
relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
REsp n. 2.025.554/TO,
julgado em
DJe de
), operando-se, portanto, a preclusão.” (e-STJ fl.
6/3/2023,
10/3/2023.
377).
Quanto à dosimetria, registrou-se que o acórdão de origem “manteve a aplicação
da minorante do tráfico privilegiado em patamar inferior ao máximo, ‘Considerada a
natureza e quantidade da droga [...] somente na terceira fase de individualização da pena,
para modular o grau de redução decorrente da causa de diminuição do §4o do
da
art. 33
’ (e-STJ fl. 224), não havendo, portanto, falar em bis in idem.” E, em
Lei 11.343/2006
seguida, afirmou-se: “a Terceira Seção, no julgamento do HC n. 725.534/SP, Relator
Ministro RIBEIRO DANTAS, realizado em
DJe de 1°/6/2022, reafirmou seu
27/4/2022,
posicionamento anterior, conforme estabelecido no ARE 666.334/AM, do Supremo
Tribunal Federal, sobre a possibilidade de valoração da quantidade e da natureza da droga
apreendida, tanto para a fixação da pena-base quanto para a modulação da causa de
diminuição prevista no
§ 4o, da
neste último caso ainda que sejam
art. 33,
Lei 11.343/2006,
os únicos elementos aferidos, desde que não tenham sido consideradas na primeira fase do
cálculo da pena, o que configuraria o indevido bis in idem.
No presente caso, não sendo a quantidade da droga utilizada para exasperar a
pena-base, pode ensejar a modulação da causa de diminuição de pena no tráfico
privilegiado. Ante o exposto, nego provimento ao recurso especial.” (e-STJ fls. 376-377).
Assim, a decisão agravada enfrentou o mérito da controvérsia, com fundamento claro em
julgados desta Corte e da Suprema Corte, sem apoio na
A pretensão
Súmula 7/STJ.
recursal, ao sustentar que se buscava “revaloração jurídica” e não reexame de provas, não
encontra correspondência com o conteúdo da decisão, que, de forma direta, examinou a
Documento eletrônico VDA53092285 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/12/2025 19:20:54
Código de Controle do Documento: a220a353-3d02-4fb7-adf1-f7cb25c1af2c

tese da modulação do redutor do
§ 4o, da
à luz da orientação
art. 33,
Lei 11.343/2006,
firmada. Não havendo, pois, aplicação do óbice sumular na decisão agravada, o argumento
defensivo não procede.
No que concerne à acusada indevida aplicação de “meras formalidades
processuais – [...] a equivocada aplicação do
§4o, do Código de Processo Civil
art. 1.043,
de 2015 e no
§4o, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça” (e-STJ
art. 266,
fl. 392), é igualmente necessário cotejar com o que se decidiu. A decisão agravada
examinou o ANPP, reconhecendo a preclusão diante da inércia defensiva em impugnar, no
momento oportuno, a recusa ministerial, e, quanto ao mérito, confirmou a possibilidade de
usar natureza e quantidade de droga na modulação da causa de diminuição quando não
valoradas na pena-base, negando provimento ao recurso especial (e-STJ fls. 376-377).
Não há, portanto, na decisão agravada, imposição de óbices com base nos
dispositivos regimentais ou processuais civis indicados pelo agravante; ao revés, houve
apreciação de mérito com base em julgados desta Corte (HC n. 725.534/SP, relator
Ministro Ribeiro Dantas, Terceira Seção, DJe de
e na diretriz do Supremo
1/6/2022)
Tribunal Federal (ARE 666.334/AM), o que torna impertinente a crítica dirigida a supostos
óbices processuais não utilizados.
Quanto ao pedido de “revaloração jurídica” do conjunto fático-probatório, a
decisão agravada não demarcou restrição cognitiva, mas solucionou a tese recursal nos
termos da orientação jurisprudencial que admite a valoração da quantidade e natureza da
droga para a modulação da fração do § 4o, desde que ausente sua consideração na primeira
fase, o que, no caso, foi expressamente afirmado (e-STJ fl. 377). Nesse cenário, não há
espaço para acolher a assertiva de que se negou indevidamente a revaloração; ao contrário,
a decisão enfrentou a matéria e concluiu pela manutenção da fração aplicada, com arrimo
em julgados e na técnica dosimétrica reconhecida por esta Corte.
Ressalte-se, por fim, que o agravo não impugna, de modo eficaz, os
fundamentos determinantes da decisão agravada, quais sejam: a preclusão consumada
quanto ao ANPP, em razão da inércia diante da recusa ministerial (e-STJ fl. 377), e a
adequação, no caso concreto, da modulação da minorante do
§ 4o, da
art. 33,
exclusivamente na terceira fase, em face da não utilização de natureza
Lei 11.343/2006,
/quantidade na pena-base, afastado o
(e-STJ fls. 376-377). Ausente
bis in idem
demonstração de desacerto desses fundamentos, a decisão agravada não merece reforma.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA53092285 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/12/2025 19:20:54
Código de Controle do Documento: a220a353-3d02-4fb7-adf1-f7cb25c1af2c

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0334205-6
REsp 2.231.410 / SC
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 082024002868305 50006393320248240523 50006921420248240523
82024002868305
EM MESA
JULGADO: 09/12/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: THIAGO MARTINS DA SILVA
ADVOGADO
: OSVALDO JOSE DUNCKE - SC034143
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: THIAGO MARTINS DA SILVA
ADVOGADO
: OSVALDO JOSE DUNCKE - SC034143
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e Maria
Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.

C542605449809542:01881@
2025/0334205-6 - REsp 2231410 Petição : 2025/0118241-0 (AgRg)
Documento eletrônico VDA53009425 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 10/12/2025 13:40:09
Código de Controle do Documento: CECF736B-2F01-401E-B5B5-AB800E71F330